Tribunal: CARF
Processo: 16707.001195/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001195/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.728 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
EDUCANDARIO SANTA TEREZINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
REQUISITOS CUMULATIVOS.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades
e fundos é necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos
estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
parcial ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
referente a contribuição social para outras Entidades e Fundos - Terceiros, incidente sobre a
remuneração paga a segurados empregados declarada em GFIP, conforme Relatório Fiscal, fls.
17/23.
Consta do Relatório Fiscal que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001195/2010-78
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001195/2010-78

 O procedimento fiscal tem por escopo verificar a existência e validade do
Certificado de Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS e do Ato Declaratório de Isenção, a fim de aferir a correta
manutenção do gozo da isenção das contribuições.
 Não foram apresentados à fiscalização CEBAS válido para os anos 2006 e
2007 e o Ato Declaratório de Isenção.
 A entidade afirmou que protocolou renovação do CEBAS para o ano 2006
a 2008. Nenhum pedido de renovação consta no sítio do CNAS a partir de
2007. Para o ano de 2006 a renovação se deu através da Resolução CNAS
no 11, de 9/2/2009.
 A entidade afirmou que nunca recebeu Ato Declaratório. Mas nos sistemas
da Previdência Social consta que ele foi emitido em 23/4/97. Não havia
informação sobre indeferimento ou cancelamento do documento.
 Foi encaminhada Informação Fiscal à DRF-Natal para emissão do Ato
Cancelatório de Isenção, com efeitos a partir de 1/1/07, em nome do
Educandário Santa Teresinha, por não ter renovado o CEBAS.
 Aberto prazo para impugnação, nada foi apresentado, sendo declarada a
suspensão da isenção através do Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 01/2010 (fls. 35/38).
 Foi objeto de lançamento somente as competências de 2007, em
decorrência da suspensão dos efeitos da liminar da Ação Civil Pública no
2008.34.00.038314-4, considerando-se procedente a renovação do CEBAS
para o ano de 2006.
Em impugnação de fls. 32/35, a autuada:
 Afirma que a fiscalização não considerou a prova de pedido de renovação
do CEBAS através do AR apresentado.
 Diz constar no sitio do CNAS o pedido de renovação do CEBAS
protocolado sob o no 71000.046863/2009-18 e que por força do art. 35 da
Lei 12.101/09, foi remetido ao Ministério da Educação e Cultura – MEC.
 Afirma que o art. 55 da Lei 8.212/91 vem sendo atacado judicialmente.
 Diz ser nulo o auto de infração, por falta de comprovação do ilícito.
 Afirma que os demais requisitos para fruição da isenção foram cumpridos.
 Alega que houve cerceamento de defesa, pois o Relatório informa que
foram lançadas contribuições previdenciárias, quando o conteúdo do auto
demonstra levantamentos de contribuições para Terceiros.

Foi proferido o Acórdão 11-31.031 - 7a Turma da DRJ/REC, fls. 46/55, assim
ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001195/2010-78

ISENÇÃO. REQUISITOS. CEBAS. RENOVAÇÃO. VALIDADE.
As entidades beneficentes de assistência social cujo pedido de renovação trienal do
CEBAS tenha sido formalizado após a expiração do prazo de validade do certificado
anterior estão sujeitas à tributação prevista nos arts. 22 e 23 da Lei n° 8.212/1991 no
período a descoberto compreendido entre o termo final da validade do certificado
anterior e a data de deferimento do pedido de renovação do CEBAS.
SESCOOP. SUJEIÇÃO.
Apenas entidades constituídas sob a forma de cooperativas são obrigadas a contribuir
para o SESCOOP.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A procedência parcial deveu-se à exclusão do lançamento das contribuições para o
SESCOOP, restando apenas as contribuições para o FNDE, Incra e Sebrae.
Cientificado do Acórdão em 14/2/11 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 59), a
autuada apresentou recurso voluntário em 4/3/11, fls. 62/65, que contém, em síntese:
Diz que o processo de renovação do CEBAS consta do SICNAS/MPAS para
julgamento, protocolado sob o no 71000.046863/2009-18 e que por força do art. 35 da Lei
12.101/09, foi remetido ao Ministério da Educação e Cultura – MEC. Está disponível para
consulta pelo CNPJ da recorrente no sítio http://cebas.mec.gov.br/images/stories/pdf/processos_renovacao_04_10_10.pdf.
Relata que o CNAS, até a edição da MP 466/08 (rejeitada pelo Congresso) que
concedeu renovação automática dos CEBAS, estava com mais de 5.000 processos em atraso, por
falta de julgamento, desde 2006, prejudicando as entidades beneficentes e assistência social. A
Lei 12.101/09 descentralizou a concessão e a renovação do CEBAS para os Ministérios das áreas
de atuação de cada entidade.
Aduz que o auditor buscou a informação de renovação do CEBAS no
SICNAS/MPAS, quando naquela data seu pedido de renovação já se encontrava no MEC.
Entende que as informações que supriram a autuação não prova o conteúdo da
denúncia ora questionada. O não cumprimento pronunciamento dos órgãos públicos (CNAS e
MEC) sobre o pedido de renovação do CEBAS não implica em sua inexistência.
Em preliminar, argui a base legal da autuação, Lei 8.212/91, art. 55, II, que foi
revogado, demonstrando vício formal do auto de infração. Pede os efeitos jurídicos da
retroatividade da lei mais benéfica, pois não estar de posse do CEBAS não foi escolha da
recorrente, mas fruto da inércia do CNAS.
Repete que seu processo de renovação do CEBAS pode ser consultado no sítio
dito acima.
Cita o Decreto 7.237/10, que regulamenta a Lei 12.101/09, art. 47, que estende o
prazo para complementação de documentos dos processos de concessão e renovação do Cebas
até 20/1/11. Até aquele momento, a recorrente estava aguardando a manifestação do MEC sobre
seu processo.
No mérito, volta a afirmar que existe pedido de renovação do CEBAS.
Requer seja cancelado o auto de infração.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001195/2010-78

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
IMUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
A recorrente insiste na tese apresentada na defesa de que seu processo de
renovação do CEBAS foi protocolado sob o no 71000.046863/2009-18 e que por força do art. 35
da Lei 12.101/09, foi remetido ao Ministério da Educação e Cultura – MEC.
Em busca do resultado do julgamento de referido processo, em consulta à internet,
disponível em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/25488621/pg-17-secao-1-diario-oficial-da-
uniao-dou-de-22-03-2011, verificou-se que o pedido da recorrente foi deferido apenas a partir da
data da publicação da portaria:
PORTARIA No 149, DE 18 DE MARÇO DE 2011
A Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação no uso de suas atribuições
e com base nos fundamentos constantes no Parecer Técnico no
81/2011/GAB/SEB/MEC, exarado nos autos do processo no 71000.046863/2009-18,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos do Decreto no 2.536, de 6 de abril de
1998, e considerando a intempestividade do pedido de renovação, resolve: (grifo
nosso)
Art. 1o Receber o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social e certificar o EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, inscrito no
CNPJ no 08.066.912/0001-78, com sede em Caicó/RN, como Entidade Beneficente de
Assistência Social, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da publicação desta decisão
no Diário Oficial da União. (grifo nosso)
Art. 2o Novo pedido de renovação do CEBAS deverá ser apresentado em conformidade
com a Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA
Sendo assim, confirma-se que para o ano de 2007 a recorrente não possuía
CEBAS. O pedido da recorrente foi considerado intempestivo e, conforme decisão citada, seu
certificado foi renovado a partir de março/2011.
Vê-se, portanto, que de janeiro/2007 até março/11 ficou um lapso temporal entre o
término da validade do certificado vencido e o início do novo, não possuindo a recorrente, para
tal período, o CEBAS, requisito essencial para a fruição da imunidade.
Quanto à Lei 8.212/91, art. 55, II, revogado pela Lei 12.101/99, não há que se
falar em vício formal do auto de infração. À época dos fatos geradores, referido art. 55 estava
vigente, sendo inaplicável, à época, os dispositivos da Lei 12.101/99. De qualquer forma, o
requisito relativo ao CEBAS continuou a ser exigido na Lei 12.101/99.
Para que a entidade beneficente de assistência social seja considerada imune ao
pagamento das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades e fundos é
necessário que atenda, de forma cumulativa, aos requisitos estabelecidos em lei.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.728 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001195/2010-78

À época dos fatos geradores, os requisitos estavam previstos no CTN, art. 14, e na
Lei 8.212/91, art. 55.
Referido art. 55 foi questionado judicialmente, tendo sido apreciado pelo STF, RE
no 566.622, em sede de repercussão geral, Acórdão de 23/2/17, publicado no DJE em 23/8/17,
assim ementado:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Opostos embargos declaratórios pela PGFN, eles foram julgados em 18/12/19,
com a seguinte decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019. (grifo
nosso)
No presente caso, diante da ausência de Certificado de Registro de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS, não restaram preenchidos todos os requisitos
necessários para a fruição da imunidade prevista na CR/88, art. 195, § 7o.
Portanto, não há como se acatar o argumento de que é entidade beneficente de
assistência social em gozo da imunidade ora avaliada.
Logo, correto o procedimento fiscal que lavrou o auto de infração em análise.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital